Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-28.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR SUSCITADA DE OFÍCIO – ACOLHIMENTO - FORMALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO – REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO PREJUDICADA.

1. Conforme entendimento consolidado por esta 3a Turma Cível, o acordo extrajudicial realizado em ação de busca e apreensão regida pela Decreto-lei n° 911/1969, antes da citação da parte ré, não se revela passível de homologação judicial e de suspender o feito até seu integral cumprimento, demonstrando, na realidade, a ocorrência da perda superveniente do interesse processual do autor.

2. A celebração de acordo, no caso, evidencia a desnecessidade de se buscar e apreender o bem dado em garantia do financiamento, afastando, pois, a utilidade e a necessidade da ação proposta, o que leva à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

3. Acolhimento, de ofício, da preliminar de perda superveniente do interesse de agir do autor. Extinção do processo sem resolução do mérito. Apelação prejudicada.